Tribunal: CARF
Processo: 13886.000284/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.000284/2009-12
ACÓRDÃO
2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO BENEDITO BUCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BENS COMUNS AO CASAL. DECLARADO
EM SEPARADO. TRIBUTAÇÃO. RATEIO DE 50% DOS RENDIMENTOS PARA
CADA CÔNJUGE.
Somente os rendimentos referentes a bens comprovadamente comuns do
casal podem ser tributados mediante o rateio.
Ausente prova de que o imóvel relacionado ao recebimento dos aluguéis
fosse comum, ou que o regime de bens impusesse a comunhão
patrimonial, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão
julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000284/2009-12
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente
ao ano-calendário de 2004, foi lavrado a Notificação de Lançamento de fls. 11 a
15, através da qual houve inclusão de rendimentos tributáveis omitidos, no total
de R$ 19.435,40, resultando crédito tributário constituído no valor de R$
10.275,56, abarcando imposto, multa de ofício e juros moratórios.
A contribuinte tomou ciência do lançamento e apresentou a impugnação de fls.
02/03 argumentando, resumidamente, que os valores recebidos a título de
aluguéis, de pessoas físicas, tidos como omitidos na Notificação de Lançamento
não o foram de fato, pois, tratam-se de 50% de valores de aluguéis pagos por
terceiros, sendo que esse montante foi declarado por sua esposa, Edna Terezinha
Bazanelli Buck, CPF 125.012.028-48, por se tratar de renda comum. Não concorda
com o entendimento da fiscalização de que dever-se-ia comprovar tratar-se de
bem comum.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Ano-calendário: 2004
BEM COMUM. FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendiment
os próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser
declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000284/2009-12
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto recursal recai sobre o modo de tributação do recebimento de aluguéis,
oriundos de imóvel em copropriedade.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Quanto ao mérito, trata de omissão de rendimentos de aluguéis cujos valores,
segundo o impugnante, foram declarados pela esposa do contribuinte em
epígrafe, Edna Terezinha Bazanelli Buck, CPF 125.012.028-48. O impugnante
rejeita a exigência da fiscalização de que se comprovasse tratar de bem comum,
pois, entende que a renda é comum e, em sendo assim, pode se proceder a
declaração de ajuste na proporção de 50% para cada cônjuge.
Em vista da questão posta, necessário se faz uma análise da legislação tributária a
fim de se verificar como devem ser declarados os bens comuns do casal e como é
tributada a obtenção dos frutos desses bens. Os arts. 7o e seus parágrafos e o 48,
§ 3o, do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, prescrevem:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000284/2009-12
4
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Art. 798. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no
País ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31
de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e
alienados no mesmo ano (Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
§ 1o Devem ser declarados (Lei no 9.250, de 1995, art. 25, § 1o):
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados por apenas um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
...
Da análise dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que, no caso de os
contribuintes casados apresentarem declaração em separado, os bens e direitos
adquiridos na constância de casamento em regime de comunhão parcial devem
ser relacionados na declaração de bens de um dos cônjuges, se ambos
apresentarem declaração, devendo o outro cônjuge informar esse fato em sua
declaração. Ainda, há a determinação de que “Na constância da sociedade
conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de
(Constituição, art. 226, § 5o): I - cem por cento dos que lhes forem próprios; II -
cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.(...)”
No caso concreto, constata-se que o contribuinte não seguiu a determinação legal
de que “Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.”.
O impugnante não diz claramente, mas dá a entender que os imóveis alugados,
que proporcionaram os rendimentos que foram objeto de tributação, pertenciam
privativamente ao Sr. Geraldo Benedito Buck, em sendo assim, já que não há
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000284/2009-12
5
comprovação por meio de documentação hábil de que os bens são comuns ao
casal, tais rendimentos deveriam, em sua totalidade, ser declarados na
Declaração de Ajuste do Sr. Geraldo.
Não cabe o argumento de que a renda era do casal, pois, não é isso que a
legislação diz, uma vez que a renda só será comum se o bem for comum. É certo
que a esposa declarou rendimentos em sua Declaração de Ajuste, entretanto,
tratou-se de erro, não cabendo discricionariedade da administração pública na
análise de uma situação isolada. No caso do erro cometido pela esposa ao
declarar rendimentos tributáveis que não eram seus, comporta pedir a restituição
dos valores do imposto de renda pagos além do devido, respeitando o prazo
decadencial.
O Sistema Tributário Brasileiro está submetido ao princípio da legalidade. O
processo administrativo fiscal deve, acima de tudo, observar a legalidade, não só
da exigência em si, como também da forma de sua determinação e a autoridade
administrativa está adstrita à execução das atribuições inerentes ao seu cargo ou
função, devendo proceder de modo a justificar sua investidura e em estrita
observância legal.
Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste
direito de escolher entre obedecer ou não à lei, sob pena de responsabilidade
funcional. A atividade administrativa de lançamento, sobretudo, foi literalmente
prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Correto, portanto, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal da omissão de
rendimentos.

Conforme se observa, a questão de fundo não decorre de dúvida na interpretação
legal, mas na circunstância de comprovação da titularidade do imóvel e do rendimento produzido
a título de aluguel.
No caso em exame, não há comprovação de que o bem fosse de propriedade
comum do casal, de modo a atrair ao quadro a aplicação da mesma orientação firmada no
seguinte precedente:

Numero do processo: 13971.004702/2009-73
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.969 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000284/2009-12
6
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 10 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BENS COMUNS AO CASAL. DECLARADO EM
SEPARADO. TRIBUTAÇÃO. RATEIO DE 50% DOS RENDIMENTOS PARA CADA CÔNJUGE. Somente os
rendimentos referentes a bens comprovadamente comuns do casal podem ser tributados
mediante o rateio.
Numero da decisão: 2402-011.731
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto. (documento
assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo
Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de
Oliveira, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Original